Tribunal: TJDFT
Processo: 0004626-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004626-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PLENA CONSCIÊNCIA DO ATO DELITUOSO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelo depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais, a condenação é medida que se impõe. 2. O reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia pela vítima, com certeza e precisão, configura prova idônea para ensejar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo. 3. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 4. Não há nos autos qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato ou que afaste ou diminua a imputabilidade do agente. Pelo contrário, de acordo com laudo pericial juntado no processo, o autor era imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticou e era exigível que se comportasse de conformidade com as regras do direito ao tempo dos fatos. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código Penal, sustentando que deve ser excluída a qualificadora do concurso de pessoas, porque inexistente nos autos a demonstração de ter havido prévio acordo entre os autores para a prática do delito; b) artigo 386 do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas para a sua condenação, ao argumento de que não houve o reconhecimento formal; c) artigo 65 do Código Penal, porque, em seu entendimento, deve ser aplicada a minorante genérica em virtude de possuir comprovado problema mental. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, repisando os argumentos expendidos no especial acerca da ofensa aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Os apelos não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID Num. 28298705 - Pág. 1, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 28620726 - Pág. 1). A respeito do tema, as Cortes Superiores possuem entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confiram-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso. Aplicação analógica da Súmula 115/STJ. 2. Hipótese em que o ora agravante, a despeito de regularmente intimado, conforme estabelece a disciplina estatuída no CPC/2015, não regularizou a representação processual do subscritor do agravo em recurso especial no prazo estipulado (art. 76, c.c. art. 932, parágrafo único, do CPC/2015). 3. Ainda que assim não fosse, estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do CP, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1855580/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/8/2021). EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL: INÉRCIA. POSTO DE COMBUSTÍVEL. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CADASTRO DO CONTRIBUINTE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1189529 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/8/2019). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 386 do CPP, 65 e 157, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “As circunstâncias colhidas na instrução criminal conferem segurança e firmeza ao reconhecimento realizado pela ofendida na fase policial, o que, somado às demais provas colhidas, inclusive a confissão extrajudicial dos acusados, os quais relataram a dinâmica do fato com minudências, conciliando-se com a versão da vítima, tornam a autoria atribuída ao acusado Marcelo Pereira indene de dúvidas” (ID Num. 27698776 - Pág. 9 e 10), que “Ora, ao contrário do que alega a defesa técnica do acusado Marcelo Pereira, a prova oral colhida não só está judicializada, como é forte e encontra amparo nos elementos colhidos” (ID Num. 27698776 - Pág. 10), que “As provas dos autos são contundentes no sentido de que o apelante se ajustou com a corré Gabriela dos Santos para a prática do crime de roubo. Conforme pontuado na r. sentença, verificou-se “a presença da causa de aumento de pena ventilada na denúncia, qual seja, o concurso de pessoas, até porque não há dúvida de que o crime foi cometido com a participação de dois elementos, no caso o Acusado MARCELO e Denunciada GABRIELA, já sentenciada, restando assim, caracterizado o concurso de pessoas”. (ID 26022693, pág. 08 – grifou-se)” (ID Num. 27698776 - Pág. 11) e que “De acordo com a prova colhida nos autos, não há qualquer demonstração que Marcelo Pereira possuía problema mental e desvio de comportamento no momento do ato criminoso de modo a caracterizar a sua inimputabilidade” (ID Num. 27698776 - Pág. 11). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário, quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nos 282 e 356/STF: “’Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’” (RE 1291878 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017